Tribunal: TJES
Processo: 0005029-37.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005029-37.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER DOS SANTOS CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. REJEITADA.
CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PENA-BASE REDUZIDA
.
MANTIDAS AS MAJORANTES DO ART. 40, INCISOS III E VI DA LEI 11.343/06.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo e guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão, onde havia balança de precisão e material para preparação e refino da droga, e pela variedade e quantidade de droga encontrada (01 pino de cocaína, 23 pedras de crack, 99 buchas de maconha, 11 buchas de skank e 24 tiras de maconha), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06). Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

3. Em que pese a tese da defesa de o réu só estava na posse de R$ 109,00 (cento e nove reais), o crime do do art. 333 do CP, trata-se de crime de formal que se consuma no momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Inclusive, o delito se consuma ainda que o funcionário público recuse a indevida vantagem econômica oferecida. Condenação mantida.

4. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação, sendo o caso de redimensionamento da pena.

5. Na terceira fase, foram devidamente reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40 inciso III e VI, em razão do envolvimento de menor apreendido junto com o réu e comprovado pela prova testemunhal que o réu comercializava entorpecentes próximo a instituição de ensino em horário de saída. Conforme já decidiu o STJ,
“para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito”
(AgRg no REsp n. 1.929.375/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021).

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGER DOS SANTOS CASTRO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do artigo 33 caput c/c artigo 40 inciso III e VI ambos da Lei 11.343/06 e artigo 333 do CP à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do crime do art. 333 do CP, o decote das causas de aumento do art. 40, inciso III e VI da Lei 11.343/06, bem como a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para redução da pena-base no que tange ao crime de tráfico de drogas (ID 6906794).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROGER DOS SANTOS CASTRO
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas sanções do artigo 33 caput c/c artigo 40 inciso III e VI ambos da Lei 11.343/06 e artigo 333 do CP à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2.100 (dois mil e cem) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei 11.343/06, a absolvição do crime do art. 333 do CP, o decote das causas de aumento do art. 40, inciso III e VI da Lei 11.343/06, bem como a redução da pena-base.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso para redução da pena-base no que tange ao crime de tráfico de drogas (ID 6906794).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“
(...) no dia 06 de novembro de 2021, por volta de 20h:07min, na Rua Amazonas, nº 0, Bairro São José, próximo a Escola Darci Ribeiro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, juntamente com o menor Vinícius Alves Firmino, agindo de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que durante patrulhamento tático motorizado no local supramencionado, militares avistaram o denunciado debaixo de uma árvore entregando um objeto ao menor Vinícius Alves Firmino e recebendo dinheiro em contrapartida. Com a aproximação dos policiais, o denunciado e o menor demonstraram bastante nervosismo e saíram andando em direções distintas, sendo que o denunciado dispensou no chão 02 pedras de crack. Alcançados e abordados, foi realizada busca pessoal e com o denunciado foi encontrada a quantia de R$109,00 em dinheiro. Já com Vinícius, foi encontrado em sua mão 07 pedras de crack, 01 pino de cocaína e 01 bucha de maconha. Impende registrar que ao ser indagado pelos militares, o denunciado informou estar comercializando os entorpecentes para um nacional identificado como “FP” e indicou o local onde seria encontrado mais entorpecentes. No local informado foi encontrado 98 buchas de maconha, 24 tiras de maconha, 14 pedras de crack, 11 buchas de skunk, 01 garrafa de loló, material para preparação e refino da droga, 01 faca com resquícios de maconha e 01 balança de precisão. Impede registrar que, o denunciado ainda ofereceu R$700,00 aos militares para ser liberado do local. (...).”

- Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e do Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares Patrick Janniel Costa Lopes e Leandro de Castro Ferreira de Souza, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do apelante. A testemunha Patrick disse que visualizou quando o menor entregou o dinheiro ao réu e este lhe entregou a droga e que na abordagem o réu confessou que estava vendendo drogas para um traficante de nome Felipe, tendo, em seguida, dito o local onde estavam escondidos os demais entorpecentes em um terreno baldio próximo ao local.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Leandro, ressaltando que, na abordagem, o réu dispensou uma pequena quantidade de entorpecente e na busca pessoal foi encontrado entorpecentes com o menor, sendo que a droga que estava escondida possuía a mesma embalagem.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a
condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em Juízo, o réu negou a venda de drogas e apresentou a versão de que as duas pedras de crack apreendidas eram para consumo pessoal.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo e guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão, onde havia balança de precisão e material para preparação e refino da droga, e pela variedade e quantidade de droga encontrada (01 pino de cocaína, 23 pedras de crack, 99 buchas de maconha, 11 buchas de skank e 24 tiras de maconha), não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

- Do crime previsto no art. 333 do CP

Diferente do que alega a defesa, o crime de corrupção ativa, praticado por Roger, foi devidamente demonstrado, em especial pela oitiva das testemunhas policiais, as quais afirmaram que o réu lhes ofereceu quantia em dinheiro para que os agentes públicos deixassem de promover a prisão em flagrante.

Na esfera policial, os policiais militares Patrick Janniel Costa Lopes e Leandro de Castro Ferreira de Souza afirmaram que
“no momento de sua prisão Roger ofereceu aos militares 700 reais para ser liberado no local”.

Em juízo, a testemunha Patrick confirmou que o réu ofereceu dinheiro para todos os policiais da equipe para não ser preso, sendo em torno de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ora, em que pese a tese da defesa de o réu só estava na posse de R$ 109,00 (cento e nove reais), trata-se de crime de formal que se consuma no momento em que o agente oferece ou promete vantagem indevida ao funcionário público, com a finalidade de determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Inclusive, o delito se consuma ainda que o funcionário público recuse a indevida vantagem econômica oferecida.

Assim, mantenho a sentença condenatória.

- Da dosimetria da pena

No que tange ao crime de tráfico de drogas, a pena-base foi fixada no mínimo legal em
10
(
dez
) anos de reclusão,
valorando a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...) (AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada, vejamos:

“
A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento das penas fixadas nas sentenças penais condenatórias prolatadas em ação criminal anteriormente ajuizadas, ao invés de continuar praticando crimes;
antecedentes
são maculados, sendo condenado nos autos de número 0008216-93.2015.8.08.0011 e 00946-58.2019.8.08.0017, conforme documentação anexa; sobre a
conduta social
, do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma duas condenações em ações penais pela prática dos crimes de ameaça e furto, além de responder pela prática do crime de furto e ter respondido pela prática de ato infracional, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos do crime
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado estava vendendo drogas em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além de ter em depósito grande quantidade e variedade de drogas, o que demonstra que o acusado iria expôr uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.”

Como visto a ciência do ilícito não é suficiente para revelar uma maior culpabilidade, assim como o “espírito de ganância” não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta de comercializar a droga. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que a quantidade de droga apreendida já foi considerada nas circunstâncias do crime.

Vale destacar que as condenações anteriores do réu já foram valoradas nos antecedentes e
“atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a pratica de crimes ou má conduta social”
(AgRg no AREsp n. 1.997.211/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração apenas dos antecedentes e circunstâncias do crime e redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser majorada em 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ, fixando-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, entendo que foram devidamente reconhecidas as causas de aumento de pena previstas no art. 40 inciso III e VI, em razão do envolvimento de menor apreendido junto com o réu e comprovado pela prova testemunhal que o réu comercializava entorpecentes próximo a instituição de ensino em horário de saída. Conforme já decidiu o STJ,
“para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, ademais, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito”
(AgRg no REsp n. 1.929.375/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Por fim, majoro a pena em 1/6 fixando-a em
10
(
dez
) anos,
02 (dois) meses
e 1
5
(
quinze
)
dias
reclusão e
1.021
(
um mil e vinte e um
) dias-multa.

No que tange ao crime do art. 333 do CP, a pena-base foi fixada no mínimo legal em
06
(
seis
) anos de reclusão,
valorando a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos do crime e circunstâncias do crime, vejamos:

“
A
culpabilidade
do acusado é evidente, pois apresentou comportamento repugnante e hostil contra os policiais militares querendo fazer com que eles se sentissem em situação de inferioridade em detrimento do poderio econômico insinuado pelo réu no momento da execução da atividade policial;
antecedentes
são maculados, sendo condenado nos autos de número 0008216-93.2015.8.08.0011 e 00946-58.2019.8.08.0017, conforme documentação anexa; sobre a
conduta social
, do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma duas condenações em ações penais pela prática dos crimes de ameaça e furto, além de responder pela prática do crime de furto e ter respondido pela prática de ato infracional, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos
e as
circunstâncias
do crime não o favorecem, eis que o acusado praticou o crime no intuito de se desvencilhar da prisão em flagrante; as
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal; o
comportamento das

vítimas
em nada contribuiu para a empreitada criminosa.”

Pelos fundamentos já expostos, é o caso de decote da culpabilidade e personalidade. Também é o caso de decote dos motivos e circunstâncias do crime já utilizados argumentos inerentes aos tipo penal “
desvencilhar da prisão em flagrante”
.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração apenas dos antecedentes e redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, devendo a pena ser majorada em 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ, fixando-a em
05
(
cinco
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e
117
(
c
ento e dezessete
) dias-multa.

Por fim, aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
15
(
quinze
) anos,
05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 1.
138
(um mil,
cento e trinta e oito
) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena para 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.138 (um mil, cento e trinta e oito) dias-multa.

É como voto.